Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700153-34.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MARIA DIAS DA SILVA FRANCA RECORRIDO: LAUROITE FRANCA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando o caderno processual eletrônico, verifica-se que a remessa necessária já foi julgada (ID 28183755), tendo sido confirmada a sentença, a qual se mostra apta a produzir todos os seus efeitos. Com relação ao petitório (ID 28806425), observo que a parte requerente solicitou a desconsideração da peça apresentada (ID 28812008), não havendo nada a ser provido em sede recursal. Desse modo, retornem-se os autos à Vara de origem, com as cautelas de estilo. Brasília, 20 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador